Tribunal: TJMT
Processo: 0003802-18.2017.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0003802-18.2017.8.11.0005
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Célio Brugnolo e José Olívio Portela em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Diamantino, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiros opostos em face do casal Osmar Lance e Maria Dias Lance.
O Juiz sentenciante reconheceu a ilegitimidade ativa de José Portela, à míngua de comprovação de que exerce a posse, ainda que indireta, sobre o bem imóvel litigioso, chancelando o que fora decidido no acórdão proferido no RAI 1002270-70.2018.8.11.0000, de minha relatoria.
No mérito, obtemperou que o ato judicial que pendia sobre o imóvel rural com área de 126 hectares matriculado sob o número 23.296 do CRI de Diamantino, qual seja: Carta de Adjudicação em favor do Banco do Brasil S.A., foi anulado nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 0001927-38.2002.8.11.0005 (Código 15743) ajuizada pelos Apelados em face da aludida Instituição Financeira, em virtude da comprovação da querela nulittatis. Por isso, concluiu que os atos posteriores à aludida adjudicação anulada, que foram: a alienação do bem promovida pelo Banco do Brasil S.A. para Rosmery Ferreira e Fernando Ferreira, e destes para o Apelante José Portela, que transpassou direitos de posse para o Apelante Célio, estão igualmente maculados de nulidade, máxime porque o vício/ausência de citação não se convalida no tempo.
O Juiz da causa fundamentou que a sentença proferida na Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 0001927-38.2002.8.11.0005 já transitou em julgado, devendo ser cumprida a ordem judicial de retorno da situação ao status quo, com a devolução da posse e propriedade para os Apelados.
Em arremate, o Juiz condenou apenas o Apelante Célio no ônus da sucumbência, e fixou a verba honorária em 10% do valor atribuído à causa.
Inconformados, os Apelantes recorreram e, no prólogo das razões, formularam pedido de recebimento do recurso no duplo efeito.
Ratificaram que o Banco do Brasil S.A. adjudicou o imóvel rural matriculado sob o n. 23.296 do CRI de Diamantino nos autos da Ação de Execução movida em face dos Apelados e que, em 02/05/2002, mencionado adjudicante vendeu o bem para o casal Rosmery e Fernando Ferreira; estes, por sua vez, alienaram o bem para o Apelante José Portela em 19/11/2002, que vendeu os direitos possessórios para o outro Apelante Célio Brugnolo em 01/06/2005.
Sustentam que exerciam a posse do imóvel quando os Apelados propuseram a Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 0001927-38.2002.8.11.0005, distribuída em 28/06/2004, e que são terceiros de boa fé, sendo que o Apelante José Portela sempre exerceu a posse indireta.
Afirmam que a medida pretendida com o manejo destes Embargos de Terceiros é sobrestar os efeitos da decisão judicial proferida na Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 0001927-38.2002.8.11.0005, haja vista que comprovaram, satisfatoriamente, que são proprietários e/ou possuidores do imóvel rural, conforme provam a farta documentação e prova oral carreada aos autos.
Alegam que a aquisição feita pelo casal Rosmery e Fernando Ferreira, que antecedeu as negociações envolvendo os Apelantes, é válida, eficaz, hígida, não havendo qualquer mácula que capaz de retirá-la do mundo jurídico, em especial porque, em 02/05/2002, a Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 0001927-38.2002.8.11.0005 não havia sido averbada na margem da matrícula no 23.296.
Verberam ser possível acolher o pedido de proteção possessória por meio de Embargos de Terceiros, mesmo em se tratando de ato judicial transitado em julgado, afirmando que “os embargos de terceiros não visam anular a decisão judicial transitada em julgado, mas apenas afastar a eficácia da coisa julgada em relação a quem não foi parte nos autos (...)”.
Quanto ao perigo da demora, aduzem que estão na iminência de perder a posse e propriedade do bem.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
Como é cediço, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da leitura da matrícula no 23.296 do CRI de Diamantino que instrui a inicial dos Embargos de Terceiros, verifica-se que, em 06/12/2001, foi efetivado o R.16/23.296 atinente à Carta de Adjudicação proveniente da ordem judicial exarada pela Juíza da Vara Cível da Comarca de Nobres nos autos da Ação de Execução movida pelo Banco do Brasil S.A. em face dos Apelados.
Em 02/05/2002, registrou-se o R.18/23.296 no qual a Instituição Bancária transmitiu a propriedade do imóvel para o casal Rosmery e Fernando Ferreira. E, em 08/07/2004, procedeu-se à averbação – AV-19/23.296 – da existência da Ação de Nulidade de Ato Jurídico no 0001927-38.2002.8.11.0005 proposta pelos Apelados em face do Banco.
Nota-se que, em 19/11/2002, Rosmery e seu esposo celebraram com o Apelado José Portela o Instrumento Particular de Compra e Venda do aludido imóvel; todavia, não registrou-se qualquer Escritura Pública. E, em 01/06/2005, o Apelante Célio adquiriu os direitos de posse sobre o mencionado bem, deixando de se atentar para o fato de que, desde 08/07/2004, já havia se tornado público e notório o processamento da Ação de Nulidade que poderia colocar em xeque a adjudicação do bem por parte do Banco do Brasil S.A., fato este que, salvo melhor juízo, retira a boa-fé de Célio.
Quanto ao Apelante José Portela, a sua ilegitimidade ativa para a causa foi matéria amplamente discutida nos autos do RAI 1002270-70.2018.8.11.0000, no qual atuei como Relatora e proferi voto condutor. Na oportunidade, obtemperei que havia sido realizada constatação in loco em 23/01/2018 e, conforme a Certidão do Oficial de Justiça, naquele local residem Valdecir Capitanio, sua esposa Salete e alguns funcionários, por aproximadamente 09 (nove) anos. Por isso, a questão atinente à capacidade de ser parte nestes Embargos de Terceiro não é questão tormentosa, pois há elementos que convergem para a ilegitimidade de José Portela.
No mais, ao que tudo indica, os Apelados obtiveram êxito quanto ao pedido de cancelamento dos registros R-16, R-18 e baixa na averbação AV-19, todos da matrícula 23.296 - RGI da Comarca de Diamantino/MT, restabelecendo o status quo ante, em virtude do vício da citação nos autos da Ação de Execução movida pelo adjudicante Banco do Brasil S.A.
Pelo menos em princípio, o exercício da posse por parte de Célio é proveniente de ato nulo, pois a cadeia registral do imóvel deixa claro que a adjudicação feita pelo Banco do Brasil S.A. é inválida, ineficaz e não pode surtir quaisquer efeitos no mundo jurídico, fato este que, inevitavelmente, alcança o Apelante legitimado, o qual tem alternativas processuais para reaver eventuais perdas e danos, que não pela via eleita.
De mais a mais, não há falar em perigo da demora, pois este requisito milita em favor dos Apelados, que obtiveram êxito na declaração de nulidade de todos os atos posteriores à adjudicação e, pelo que parece, não conseguiram reaver a posse do imóvel.
Feitos esses esclarecimentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o apenas no regular efeito (devolutivo).
Intimem-se. Após, conclusos para lançar relatório.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora